Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713892-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA COELI PELLICANO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão do Embargante de conferir efeito modificativo aos Embargos de Declaração, intime-se o Embargado para querendo manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2021 16:19:45. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva